Tribunal: STJ
Processo: 0013095-75.2013.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697847 - ES(2024/0264306-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
AGRAVANTE
: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E
TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME
: INSTITUTO BATISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA -
IBEV
ADVOGADA
: RAQUEL COLA GREGGIO - ES013820
AGRAVADO
: HENRIQUE DE MAGALHAES E SOUZA
AGRAVADO
: PAULA CARVALHO DE BERREDO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
INTERES.
: DELTA & SAN JUAN 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA
IMÓVEL.
CESSÃO
DIREITOS.
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
NOTIFICAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
LUCROS
CESSANTES.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Primeiro agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e
nesta parte negar provimento. Segundo agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55318683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aeb1286b-ddd7-4f35-94fb-4aecf55f4eb0

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aeb1286b-ddd7-4f35-94fb-4aecf55f4eb0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697847 - ES(2024/0264306-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
AGRAVANTE
: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E
TECNOLOGIA LTDA
OUTRO NOME
: INSTITUTO BATISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA -
IBEV
ADVOGADA
: RAQUEL COLA GREGGIO - ES013820
AGRAVADO
: HENRIQUE DE MAGALHAES E SOUZA
AGRAVADO
: PAULA CARVALHO DE BERREDO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
INTERES.
: DELTA & SAN JUAN 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA
IMÓVEL.
CESSÃO
DIREITOS.
INSTRUMENTO
PARTICULAR.
NOTIFICAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
LUCROS
CESSANTES.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Primeiro agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e
nesta parte negar provimento. Segundo agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SAN JUAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo assim ementado:
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

"APELAÇÕES CÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DO DEVEDOR NO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO PARA EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PELO CEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES PARA REALIZAÇÃO
DA NOTIFICAÇÃO. MORA DAS EMPRESAS. ATRASO NA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL E ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
LUCROS CESSANTES CABÍVEIS PELOS ATRASOS. PREJUÍZO PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE
ULTRAPASSA
O
MERO
DISSABOR
COTIDIANO
E
O
SIMPLES
DESCUMPR1MENTO
CONTRATUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PERCENTUAL
ARBITRADO
PAUTADO
NA
RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. 1. A cessão de
crédito é modalidade de negócio jurídico bilateral pelo qual o credor (cedente)
transfere a sua posição numa relação obrigacional a um terceiro
(cessionário). Como a participação do devedor (cedido) não é condição
necessária para formalização desse negócio jurídico, a eficácia da cessão
não o atinge, salvo se a ele for dado ciência mediante notificação, nos termos
do
do
2. Embora conste do contrato particular de cessão
art. 290
CC/2002.
de direitos firmado em 2006 a expressa obrigação contratual de dar ciência
à Construtora San Juan logo após a assinatura do instrumento, conforme
previsto na cláusula sexta, o IBEV não juntou aos autos prova alguma de ter
realizado a notificação, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar
fato desconstitutivo do direito autoral, nos termos do
II,
art. 373
CPC/2015.
3. De um lado, para que a cessão seja eficaz perante terceiros, o
do
art. 288
exige que a celebração do negócio jurídico deve ser feita por
CC/2002
instrumento público ou por instrumento particular revestido das solenidades
previstas no
§ I o. do
O objetivo desta exigência é
art. 654.
CC/2002.
conferir oponibilidade erga omnes à cessão de crédito em relação à terceiros.
4. De outro, para que a cessão seja eficaz perante o devedor (cedido), o
da lei civil exige tão somente a sua notificação. Não exige, em
art. 290
momento algum, que ela seja feita por instrumento público ou que seja feita
por instrumento particular revestido de solenidades. j 5. O atraso na entrega
de unidade de empreendimento imobiliário impõe a condenação em lucros
cessantes, sendo presumido o prejuízo pelo adquirente. Precedentes STJ. 6.
É possível a condenação em indenização por danos morais quando o atraso
na entrega da obra representa mais que um mero dissabor do cotidiano ou
um simples descumprimento do contrato. Precedentes TJES e STJ. 7. No
presente caso, não houve simplesmente um atraso na entrega do
empreendimento imobiliário, mas uma sucessão de atos ilícitos praticados
pelas empresas recorrentes, notadamente ao repactuar uma série de
questões contratuais à revelia dos autores, sem sequer cientificá-los dos
novos prazos estabelecidos. 1 8. Não é excessivo o montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais) fixado cm primeira instância, sobretudo por
causa da considerável capacidade financeira das três recorrentes juntas, o
fato de ser uma condenação solidária, o grau de culpa C a natureza dos
ilícitos praticados diante da desconsideração da cessão e dos direitos dos
autores. 9. Honorários advocatícios sucumbenciais de 15% do valor da
condenação, arbitrados cm primeira instância mostram-se suficientes para
remunerar o trabalho dos patronos, pautados na razoabilidade e observando
os critérios legais do
§ 2o, do
" (e-STJ fls.
).
art. 85.
CPC/2015.
780/781

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
849/862
No recurso especial de SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem deixou de examinar a tese de que o contrato é nulo por não ser
realizado por instrumento público, conforme exige o
do Código Civil;
art. 108
(ii) arts. 108 e 166, IV, do
, pois é nulo o contrato de compra e
Código Civil
venda não celebrado por instrumento particular; e,
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

(iii) arts. 288 e 290 do
, pois a notificação é ineficaz por não
Código Civil
acompanhar do instrumento de cessão (e-STJ fls.
).
864/881
No recurso especial de ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA., a parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 402 e 403, ambos do
, e 373, I, do
Código Civil
Código de Processo
, por não existir prova dos lucros cessantes, não tendo os recorridos
Civil
desincumbido do ônus da prova; e
(ii) art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por não existir
causalidade entre os danos ensejados após a recorrente ter se desincumbido da sua
obrigação de desocupar o imóvel, não podendo ser condenada pelos 13 meses
seguintes (e-STJ fls.
)
888/905
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
e
), os recursos especiais
940/965
966/991
foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.

Do recurso de SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.:
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu pela validade da cessão de
direito e notificação. É o que se extrai da seguinte passagem:

"O argumento da construtora San Juan não procede porque
confunde duas situações distintas: a celebração da cessão de crédito, com
necessidade de notificação para produzir eficácia perante o devedor; e a
formalização da cessão com certas solenidades para produzir eficácia
perante terceiros.
De um lado, para que a cessão seja eficaz perante terceiros, o
do
exige que a celebração do negócio jurídico deve ser
art. 288
CC/2002
feita por instrumento público ou por instrumento particular revestido das
solenidades previstas no
§ 1 , do
O objetivo desta
art. 654,
CC/2002.
exigência é conferir oponibilidade erga omnes à cessão de crédito cm relação
a terceiros.
De outro, para que a cessão seja eficaz perante o devedor
(cedido), o
da lei civil exige tão somente a sua notificação. Não exige,
art. 290
em momento algum, que ela seja feita por instrumento público ou que seja
feita por instrumento particular revestido de solenidades." (e-STJ fls.
).
786/787

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/15,
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
As conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda –
validade do contrato de cessão de direitos – decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir a partir
da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que
interessa:

"Para compreender as circunstâncias do presente caso, é
necessário fazer uma breve retrospectiva cronológica dos fatos de acordo
com a prova documental constante dos autos.
Em 17.11.2005 , o IBEV e a construtora San Juan firmaram uma
escritura pública de permuta em tomo do terreno no qual estava localizada a
instituição de ensino, na Rua Aleixo Neto, Praia do Canto, Vitória-ES (fls.
). Ficou acertado que o IBEV cederia o terreno em troca de 3
47/59
apartamentos do edifício que lá seria construído, totalizando R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), mais o pagamento de um valor de R$
1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais).
Posteriormente, em 26.10.2006 , os autores, ora recorridos,
adquiriram junto ao IBEV a compra de um dos apartamentos por meio de
contrato particular de cessão de direitos (fls.
). Convencionaram que a
60/63
escritura pública seria outorgada aos autores depois de quitado um valor
total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e após verificada a viabilidade
do empreendimento. Ademais, ficou expressamente registrado no contrato
que o IBEV deveria dar ciência à construtora San Juan acerca da referida
cessão (cfr. cláusula sexta, fls. 62).
Em 27.07.2007, o IBEV e a construtora San Juan firmaram uma
nova escritura pública de promessa de permuta por meio da qual
reafirmaram a permuta anterior mediante reajuste de algumas questões: (i) o
prazo de desocupação do imóvel pelo IBEV seria prolongado do dia
30.12.2006 para o dia 29.08.2007; e (ii) a título de compensação, seria
descontado um valor de RS 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) do RS
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) que o IBEV
originalmente recebería (fls.
).
278/291
Em 23.06.2008, o IBEV e a construtora San Juan ratificaram
todos os termos da escritura pública anterior e a construtora San Juan ficou
autorizada a realizar parcerias e incorporações para edificação do
empreendimento, de forma total ou parcial. Além disso, foram alterados
prazos de início e conclusão do empreendimento imobiliário, e o prazo de
desocupação do imóvel pelo IBEV (fls.
).
293/296
No dia 16.06.2009. os autores notificaram a construtora San Juan
(fls.
) e o IBEV (fls.
), solicitando esclarecimentos em relação ao
89/90
91/92
vencimento dos prazos de início e conclusão das obras do empreendimento.
O IBEV, em contra-notificação (fls.
), afirmou que a San Juan tem
95/96
pleno conhecimento da cessão de direitos e que renegociaram um novo prazo
para a desocupação.
Em 09.02.2010. foi formalizada uma nova escritura pública em
que a construtora San Juan c o IBEV autorizaram a incorporadora Delta &
San Juan a executar o empreendimento (fls.
). Foi acertado entre as
225/239
partes que a incorporadora Delta & San Juan concluiría a construção até o
dia 28.02.2012, data cm que seria protocolizado o pedido do "Certificado de
Conclusão da Obra” (Habite-se) junto ao Município de Vitória.
A sentença recorrida entendeu que a mora das empresas
recorrentes foi devidamente configurada, fundamentalmcnte devido ao
atraso na conclusão do empreendimento imobiliário e por causa da conduta
das três empresas recorrentes que repactuaram os prazos de desocupação
do imóvel e conclusão da obra sem observar a cessão de diretos aos autores.
Quanto ao IBEV, a sentença argumentou que a instituição de
ensino “deixou de notificar a segunda requerida [construtora San Juan]
quanto à cessão de direitos realizada em favor dos autores, deu causa ao
atraso do início da obra por 8 (oito) meses ao não desocupar o imóvel no
prazo inicialmente ajustado (e que foi objeto de cessão de direitos) e ainda
renegociou prazos com a segunda requerida [construtora San Juan] em mais
de uma oportunidade sem sequer conferir ciência aos requerentes”.
Já em relação à construtora San Juan e à incorporadora Delta &
San Juan, a sentença concluiu que “houve atraso na conclusão da obra por
mais 15 meses (além daqueles 8 decorrentes de culpa exclusiva da primeira
requerida [IBEV]/’. Isso porque “apesar de em fevereiro de 2010, a segunda
[construtora San Juan] e a terceira [incorporadora Delta & San Juan]
requerida terem realizado a permuta da totalidade do imóvel, tais alterações
não podem alcançar o direito dos requerentes, visto que as requeridas
apenas podem dispor sobre os seus direitos.” (e-STJ fls.
).

776/796

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE TERRENO PARA CONCLUSÃO DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SHOPPING CENTER. PARTE DO
PAGAMENTO EM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO EMPREENDIMENTO EM
FAVOR DA ALIENANTE. ATO JURÍDICO DE CESSÃO DE DIREITOS.
NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO
SÚMULA 283/STF.
MONETÁRIA. PLANO REAL. ANO-BASE 1994 (JULHO E AGOSTO).
INEXISTÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ E
ADPF N.
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
77/DF,
1. Não se viabiliza o recurso especial. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, o tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara,
precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

2. A cessão de posição contratual só se admite em contratos bilaterais ainda
não executados, sendo possível em contratos de duração, quando ainda há
prestações a serem satisfeitas, e nos de execução diferida, durante o
intervalo entre o momento da celebração e o da execução.
3. O cessionário, na cessão de posição contratual, se investe nos mesmos
direitos do cedente, assumindo-lhe a posição contratual. O vínculo contratual
criado entre os pactuantes originais modifica-se apenas subjetivamente.
4. Para modificar a conclusão do julgador ordinário quanto à validade da
cessão de direitos, imprescindível que se proceda ao reexame do acervo
fático-probatório dos autos, mormente as cláusulas contratuais do pacto
objeto da ação principal, providência vedada na via eleita, a teor dos óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, tendo
em vista o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
Aplicação analógica.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em
expurgo inflacionário no período do Plano Real, devendo, portanto, ser
afastada a aplicação do IGPM.
7. O
da
que estabelece os parâmetros a serem
art. 38
Lei n. 8.880/1994,
observados para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e
agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da
substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio
econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas. (ADPF
77, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2019,
publicado em
8. Agravo interno não provido.
05/05/2020)
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.324.613/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 284
DO STF. REGISTRO DE MARCA E CESSÃO DE USO. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSIVIDADE DA MARCA EM
OUTROS SEGMENTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da expressa manifestação do acórdão recorrido acerca do fato
novo apontado, frisando, entretanto, a eficácia prospectiva do registro
marcário, os argumentos aduzidos são insuficientes para demonstrar, ainda
que em tese, a violação dos dispositivos legais indicados como violados. A
deficiência da fundamentação do recurso especial implica a incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A conclusão do acórdão recorrido está em manifesta harmonia com o
entendimento desta Corte Superior acerca da adoção do sistema atributivo
para fins de aquisição de direitos decorrentes da titularidade de marca.
3. Modificar o entendimento quanto à validade de contrato de cessão de uso
de marca anterior ao próprio registro marcário demandaria a interpretação
de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, atividades que, em
regra, não se amoldam à via do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 821.878/SP,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
29/3/2023.

Do recurso de ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA.:
A insurgência não merece prosperar.
Da mesma forma, no que concerne à prova dos lucros cessantes e
responsabilidade pela indenização, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos,
concluiu por manter a condenação da recorrente ao pagamento da indenização,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

"No entanto, mesmo notificada pelos autores cm 2009, a
construtora San Juan reajustou o pacto dc permuta junto ao IBEV c a
incorporadora Delta & San Juan, prorrogando prazos para início e conclusão
do empreendimento imobiliário sem levar em consideração o direito dos
autores e sem cientificá-los, na qualidade de cessionários.
Por esta razão, deverão ser considerados para aferir o atraso ou
não na entrega da obra os prazos previstos na escritura de permuta
realizada em 2006.
Originalmcnte, as partes acordaram que o prazo para conclusão
das obras seria de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da conclusão
das fundações, cujo prazo era de 180 (cento e oitenta) dias. Essas
fundações, por sua vez, deveríam ser iniciadas em até 90 (noventa) dias
após a desocupação do imóvel pelo IBEV, o que ocorrería após a aprovação
da obra junto à Prefeitura de Vitória.
A aprovação da obra junto a Prefeitura ocorreu em 25.10.2007,
informação constante às fls. 183 dos autos. Já a desocupação do imóvel pelo
IBEV deu-se efetivamente em 29.08.2007, após prorrogação acertada
somente com a construtora San Juan.
Desse modo, o início das fundações deveria ocorreu em até 90
(noventa) dias após a desocupação do imóvel pelo IBEV, ou seja, em
29.11.2007.
A conclusão das fundações deveria ocorrer em até 180 (cento e
oitenta) dias, isto é, 29.05.2008, prazo inicial para contagem dos 36 (trinta e
seis) meses convencionados para a entrega final do empreendimento
imobiliário, o que ocorrería, em tese, aproximadamente, no dia 29.05.2011.
Não se pode esquecer ainda que foi previsto um prazo de
tolerância de 120 (cento e vinte) dias, de forma que o prazo final para
conclusão do empreendimento seria aproximadamente o dia 29.09.2011.
Considerando que o “habite-se” foi expedido pelo Município de
Vitória em 20.12.2012 (fls. 174), o atraso foi de 13 (treze) meses, e não de 15
(quinze) meses, como afirmado pela sentença.
(...)
Em primeiro lugar, é justificada a condenação solidária do IBEV
ao pagamento de lucros cessantes por atraso na entrega da obra. Isso
porque a instituição de ensino atrasou a desocupação do imóvel, sendo esta
etapa necessária à contagem final do prazo de conclusão do
empreendimento.
O argumento da incorporadora Delta & San Juan já foi
anteriormente enfrentando, pois firmado o entendimento de que a
prorrogação do prazo de entrega da obra ocorreu sem dar ciência aos
autores, os quais tinham direitos que deveríam ser preservados por força da
cessão de crédito.
Não procede o argumento de que não poderia haver condenação
em lucros cessantes por se tratar de um dano presumido. O que não se
admite, segundo tese fixada em repetitivos pelo c. STJ (Temas Repetitivos
970 e 971), é a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal
moratória, pois esta como escopo indenizar o adimplemcnto tardio da
obrigação." (e-STJ fls.
).
787/789

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO.
ENTREGA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDO. SÚMULA No 83/STJ.
APURAÇÃO.
VALOR.
CONTRATO
DE
ALUGUEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 83/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de
mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador.
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

2. No caso, o tribunal da origem acentuou que, na apuração do valor da
indenização por lucros cessantes, devem ser considerados os alugueis que
constam dos contratos que instruíram o pedido inicial.
Rever tal posicionamento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples
inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é
capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão
extrapatrimonial.
4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a
ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero
inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da
vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo
a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba ora
reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.539.692/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

"CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE
FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. LUCROS
CESSANTES PRESUMIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO
MORAL.
AFASTAMENTO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ. REDUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
2. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de
motivo de força maior para o atraso na entrega da unidade, exige o reexame
das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez
descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, em regra, a
alteração do valor da verba honorária em recurso especial se mostra
inviável, porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático-
probatório dos autos, ressalvando-se, apenas, as hipóteses de valor
excessivo ou irrisório, o que não se verifica na hipótese.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.825.084/MT,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

Ante o exposto, conheço do agravo de SAN JUAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. para conhecer em parte do recurso especial, e nesta parte negar
provimento, e conheço do agravo de ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA. para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 16,5% (dezesseis
virgula cinco por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados
para o patamar de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: bc862556-e312-4a59-aa76-b5417077998d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.697.847 / ES
Número Registro: 2024/0264306-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130957520138080024 130957520138080024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
AGRAVANTE : ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
LTDA
OUTRO
NOME
: INSTITUTO BATISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - IBEV
ADVOGADA
: RAQUEL COLA GREGGIO - ES013820
AGRAVADO
: HENRIQUE DE MAGALHAES E SOUZA
AGRAVADO
: PAULA CARVALHO DE BERREDO
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
INTERES.
: DELTA & SAN JUAN 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
Documento eletrônico VDA55295124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: e9697ae7-0c23-48c9-bba6-8584694fc0b7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: e9697ae7-0c23-48c9-bba6-8584694fc0b7